Tribunal: STF
Processo: AI 164841
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-10
Data de publicação: 1996-06-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. As razões respectivas devem
estar dirigidas de modo a infirmar a decisão atacada. Versando
esta, quanto a determinado ângulo do recurso interposto, sobre a
ausência de prequestionamento, de nada adianta, nas razões do
agravo, analisar o tema de fundo, como é o alusivo à repercussão
de certa medida provisória, deixando-se de lado o obstáculo da
falta de prequestionamento.
              PRECATÓRIO - SATISFAÇÃO DO DÉBITO. O precatório
não consubstancia forma de projetar-se no tempo,
indefinidamente, a satisfação do débito. Ao Estado cumpre adotar
postura que revela exemplo a ser seguido pelos cidadãos em
geral, pagando os respectivos débitos nas épocas assinadas em
lei.